Tribunal: STF
Processo: HC 225737
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO CAUTELAR: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE INTEGRANTE DO “COMANDO VERMELHO”. EXCESSO DE PRAZO JUSTIFICADO PELA COMPLEXIDADE DO FEITO. PEDIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Enio Martimiano da Cunha Júnior, advogado, em benefício de Marcelo Augusto Moraes Gaspar, contra decisão proferida pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.3.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 807.449/MT.



O caso



    2. Consta dos autos que, deflagrada a Operação “Impetus II” (Inq. n. 1132/2021) pela Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes da Polícia Civil do Mato Grosso, foi decretada a prisão preventiva do acusado, em 13.1.2023, pela prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico (fls. 64-119, e-doc. 3).



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Mato Grosso e requereu a revogação da prisão cautelar, por considerar ausentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Em 6.3.2023, o Relator, Desembargador Marcos Machado, indeferiu a medida liminar no HC n. 1004131-18.2023.8.11.0000 (fls. 132-133, e-doc. 3).



    4. Contra a decisão impetrou-se novo habeas corpus no Superior Tribunal de justiça, reiterando-se o pedido de liberdade provisória, ao argumento de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia. 



    Em 14.3.2023, em decisão monocrática, a Relatora, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, indeferiu liminarmente a impetração, pelo óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal (e-doc. 4). 



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante busca a revogação da prisão preventiva. Aponta constrangimento ilegal, por alegado excesso de prazo para o oferecimento da denúncia. 



    Argumenta que “o paciente está submetido a constrangimento ilegal em virtude do excesso de prazo da custódia cautelar, na medida em que, passados mais de 59 dias de sua prisão, a denúncia sequer foi oferecida pelo parquet (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que, “já que o Estado não logrou sequer em dar início a instrução processual no prazo estabelecido em lei, sem que a defesa tenha em momento algum dado causa a tal atraso, o constrangimento ilegal pelo qual atravessa o paciente é inquestionável. Ademais, não se pode confundir requisito para decretação da prisão preventiva com a caracterização do excesso de prazo” (fl. 3, e-doc. 1).



    Explica que, “passando aproximadamente um mês da conclusão do inquérito policial, até o presente momento não há notícia de oferecimento denúncia por parte do órgão acusatório, o que pode ser constatado em simples consulta ao sistema PJE, permanecendo o paciente encarcerado indevidamente, dado o manifesto excesso de prazo da segregação cautelar, haja vista que não está sendo observado o comando legal que regula os prazos processuais”(sic, fl. 4, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Diante do exposto, requer que se faça cessar imediatamente o constrangimento ilegal, com a restituição da liberdade do Paciente, para tanto: 



    a) seja concedida a ordem de habeas corpus, liminarmente, em favor do paciente, para o efeito de, reconhecendo-se o excesso de prazo, relaxar/revogar a prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor do mesmo. 



    b) ao final, seja deferido o pedido de habeas corpus, reconhecendo o excesso de prazo da prisão cautelar, revogando-a em definitivo (fl. 4, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    7. A Ministra Maria Thereza de Assis Moura, em decisão monocrática, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 807.449/MT, com os seguintes fundamentos:



    “Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: 



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. 



    (...)



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, a decisão atacada não se revela teratológica. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus (e-doc. 4).



    Nos termos da jurisprudência prevalecente, é inviável ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019). Na mesma linha são os julgados:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    8. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, ”há óbice ao conhecimento de  habeas corpus  impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. Em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, este Supremo Tribunal viabiliza a superação desses óbices jurisprudenciais, desde que demonstrada flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade, é de se anotar que, pelo que consta dos autos, após deflagrada a Operação Impetus-II pela Polícia Civil do Estado do Mato Grosso, o paciente foi preso preventivamente em 13.1.2023, com dezessete corréus, pela prática dos delitos de organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico, na Ação Penal n. 1015426-57.2022.8.11.0042 (fl. 64, e-doc. 3).



    O juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais — NIPO decretou a prisão cautelar com os seguintes fundamentos: 



    “A presente representação possui como referência o Inquérito Policial n.º 1132/2021, instaurado em decorrência da 1ª fase da Operação Impetus Tijucal, para continuidade das investigações dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico, cujo teor das investigações deflagrou-se a presente Operação Impetus II.



    (...)



    Narra a d. autoridade policial que o Inquérito Policial n.º 1132/2021 foi instaurado em decorrência do cumprimento dos mandados de busca e apreensão em desfavor do alvo Gustavo Fernando da Costa Silva e prisão em flagrante de Nabor Santos Pinto e Wriel Yuri Teixeira da Costa por tráfico de drogas e associação para o tráfico e TCO em desfavor de Celso Gustavo da Silveira Silva e Henrique Taylo Oliveira da Luz Santos, dentro do bojo da Operação Impetus I. 



    Na referida operação, foram apreendidos entorpecentes e aparelhos celulares que, após autorizada a quebra do sigilo de dados, ensejaram o Relatório Técnico n.º 27/2021/NI-DRE, cujo teor, juntamente aos demais indícios coletados, desvelaram a suposta ligação entre os alvos que são associados para a prática do crime de tráfico de drogas, assim como descortinou-se que integram a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”.



    Consta dos autos, que por ocasião da prisão em flagrante de Nabor Santos Pinto, foi possível perceber a ligação deste com Gabriel Fernando da Costa Silva, eis que aparece na lista de pagamentos e em conversas sobre o tráfico de drogas, com ajuda mútua na narcotraficância em prol da ORCRIM na qual são faccionados. Outrossim, Wriel Yuri Teixeira da Costa foi novamente preso em flagrante pela prática de tráfico de drogas, ao lado do chamado “Bar do Nabor”, todavia, não ratificado pela autoridade policial na ocasião. Porém, segundo informado na representação, esses fatos desnudaram sua ligação com Gabriel (a quem teria emprestado sua motocicleta) e com Nabor, demonstrando que o tráfico de drogas permanece atuante no local, com a interação dos envolvidos com a ORCRIM.



    (...)



    Narrando a estrutura da organização, a autoridade policial afirmou na representação que as investigações revelaram a logística criada pelos alvos para a distribuição de drogas e recolhimentos dos valores pertencentes à ORCRIM, com contabilidade, arrecadação das “lojinhas”, responsabilização e penalização daqueles que eventualmente causem prejuízos a estrutura criminosa e desobedeçam suas ordens, elementos coletados no aparelho celular do alvo Gabriel Fernando dos Santos Silva, com demonstração da ligação entre todos os alvos da presente representação.



    (...)



    Materialidade delitiva. 



    Verifica-se a prova da materialidade pelos relatórios técnicos e de investigação carreados aos autos, bem como pelo TCO e Inquérito Policial nº 1132/2021 do qual consta o boletim de ocorrência, depoimentos de testemunhas, autos circunstanciados de cumprimento de mandado de busca e apreensão, termo de apreensão, auto de prisão em flagrante, relatório policial, termo de liberação e laudo pericial (id. 101674043 e 101674044).



    Prescindibilidade da apreensão das drogas. 



    Não obstante, atenta ao caso concreto e a linha investigativa adotada pelo delegado de polícia condutor das investigações, a ausência de apreensão de entorpecentes, neste momento, não obsta a comprovação da materialidade delitiva do crime de tráfico de entorpecentes, porquanto suficientemente demonstrada por outros elementos probatórios coligidos ao caderno investigativo, como o relatório técnico de extração de dados dos celulares apreendidos na fase I da Operação Impetus, termos de apreensão e laudo pericial constante no id. 101674043 e 101674044, lavrados no cumprimento dos mandados de busca e apreensão outrora deferidos e dos quais decorrem as investigações objeto da presente representação.



    (...)



    1. Gabriel Fernando dos Santos Silva, vulgo “Beija/Flor”, “Rei Delas”, “Gabrielzinho”, “Gabriel Zico”, “Gabriel do Barriga Cheia”. 



    Segundo a representação, Gabriel Fernando é apontado como liderança/disciplina do Setor 3/Rocinha, integrante do “Comando Vermelho”, sendo responsável pelo recolhimento do dinheiro da venda de drogas e distribuição dos entorpecentes para as chamadas “lojinhas” ou “bocas de fumo”, bem como pela função de resolver eventuais problemas da região, possuindo contatos com indivíduos internos da PCE e em outras localidades.



    Alvo direto da fase I da Operação Impetus, a extração de dados do celular de Gabriel Fernando, apreendido quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão, com autorização judicial expressa contida no mandado, para acesso aos aparelhos celulares apreendidos (fl. 17, id. 101674043), demonstrou sua ligação com diversos outros integrantes da organização criminosa. 



    Conhecido ora por Rei Delas, ora por Beija-Flor, Gabriel é procurado para resolver desafetos entre “irmãos”, como na conversa transcrita no relatório técnico, na qual solicita ao “disciplina” que resolva um roubo ocorrido no Bairro Tijucal, perpetrado em face de um “irmão” (conversa transcrita à fl. 6, id. 101672719), além das comunicações mantidas entre os alvos e Gabriel Fernando, com a solicitação de entorpecentes e formas de pagamento, das quais ressaem as evidencias de que é responsável pelo recolhimento dos valores provenientes da venda de entorpecentes e por abastecer as chamadas “lojinhas” com as drogas.



    Em uma das conversas transcritas no id. 101672719, denota-se, ainda, que Gabriel teria sido o responsável pelo “salve” aplicado em um indivíduo, que teria agredido sua genitora do Bar Barriga Cheia, de propriedade de Gabriel Fernando, corroborando a narrativa de que possui a função, ainda, de disciplinar os infratores do Bairro Tijucal.



    (...)



    Em uma das conversas transcritas no id. 101672719, denota-se, ainda, que Gabriel teria sido o responsável pelo “salve” aplicado em um indivíduo, que teria agredido sua genitora do Bar Barriga Cheia, de propriedade de Gabriel Fernando, corroborando a narrativa de que possui a função, ainda, de disciplinar os infratores do Bairro Tijucal.



    Extrai-se do caderno investigativo que Gabriel, vulgo “Beija-Flor” ou “Rei Delas”, aciona seu contato Geovannil Felix Bezerra Barros, vulgo “Bene”, preso alhures na Operação Impetus I, na busca por 100 gramas de pasta-base de cocaína.



    Nesta senda, verifica-se dos autos que as investigações nesta 2ª fase da Operação Impetus, fundam-se em elementos retirados diretamente dos aparelhos celulares de Gabriel, vulgo “Beija-Flor” ou “Rei Delas”, os quais demonstram o modus operandi e a divisão de tarefas dentro da ramificação da ORCRIM atuante no Bairro Tijucal e imediações, do que ressai sua periculosidade e função de liderança de fundamental importância para a continuidade das atividades criminosas na região, eis que se coloca como peça central da ORCRIM naquela localidade, com domínio do fato acerca dos crimes perpetrados no referido Bairro”.



    (...)



    O fumus comissi delicti, portanto, é consequência de extensa e minuciosa operação deflagrada pela Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DERE) – decorrente da 1ª fase da Operação Impetus, que, por intermédio de medidas cautelares devidamente deferidas judicialmente (autos nº 1010728-42.2021.8.11.0042), logrou êxito no afastamento do sigilo dos dados do aparelho celular do alvo Gabriel “BeijaFlor”, descobrindo-se, então, a identificação, divisão de tarefas entre os representados e o modus operandi empregado pelos dezoito representados para assegurar a narcotraficância, com o envolvimento do “Comando Vermelho” no Bairro Tijucal e imediações, de maneira satisfatória à demonstrar a materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva para o deferimento da medida pleiteada.



    Frise-se, a certeza da materialidade delitiva do crime de tráfico ilícito de drogas está suficientemente demonstrada por provas obtidas por meios lícitos de maneira concreta e suficiente a embasar o decreto da prisão preventiva tal como requerido.



    Demonstrado o fumus comissi delicti, deve ainda estar presente o periculum libertatis, evidenciado, no caso concreto, ante a necessidade e contemporaneidade da medida cautelar extrema, para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Explico: 



    Trata-se da suposta prática dos crimes de integrar organização criminosa (artigo 2º, da Lei nº 12.850/13), tráfico de drogas (crime equiparado a hediondo, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e associação para o tráfico (artigo 35, da Lei nº 11.343/06), que, no caso concreto, demonstra contornos de extremada periculosidade e risco social, que em muito perpassa a gravidade abstrata normal ao crime em comento, pois, ao que se revelou pelas investigações a organização criminosa “tomou conta” do bairro Tijucal, sendo imprescindível a medida extrema para retirar do seio social todos os integrantes da organização para cessar o crime no indigitado bairro e restabelecer a paz social.



    (...)



    A Lei nº 12.850/13, mais do que cumprir com o compromisso internacional firmado pelo Brasil, teve como fundamento a necessária repressão da expansão das organizações criminosas pelo país, notadamente, as denominadas Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital – PCC, que, “criadas” dentro dos presídios de São Paulo e do Rio de Janeiro, expandiram-se por todo o país, enraizando-se por diversas atividades ilícitas, cuja atuação violenta e brutal é noticiada corriqueiramente na mídia nacional.



    Tais ORCRIM possuem como característica específica, prevista em lei, a divisão de tarefas e extrema ramificação de seus líderes, com complexidade que dificulta a atuação policial para desbaratamento de suas atividades.



    É neste ponto que reside o fundamento principal para o deferimento da medida cautelar postulada pela autoridade policial nestes autos, tendo em vista os fortes indícios da prática do tráfico de drogas e associação para o tráfico, por integrantes de ORCRIM, com complexa estrutura e finalidade de angariar fundos para continuidade de inúmeras práticas delitivas pela facção criminosa.



    (...)



    Não bastasse, a periculosidade dos alvos e o risco de reiteração delitiva ressai dos extensos antecedentes criminais que ora carreio aos autos. Vejamos:



    Gabriel Fernando dos Santos Silva, vulgo “Beija-Flor”, é reincidente, condenado a pena superior à 22 anos de reclusão (PEP nº 0004823- 83.2015.8.11.0042), além de responder a ação penal pelo crime de homicídio, conforme ação penal nº 0010407-39.2012.8.11.0042.



    (...)



    Desta forma, os antecedentes e a conduta social dos representados, associado a suposta prática permanente do tráfico de drogas, demonstra que o ímpeto criminoso e a ousadia despendidos pela organização criminosa, não será contida com medidas cautelares diversas da prisão e muito menos com prisão domiciliar. Em liberdade ou em casa, os representados encontrarão os mesmos estímulos para a prática do tráfico de drogas, mormente quando os crimes são perpetrados por ordem e para financiamento de organização criminosa, logo, o risco iminente de reiteração criminosa é fator concreto a ser eficazmente evitado pelo Poder Judiciário” (sic, fls. 65-100, e-doc. 3). 



    11. No convencimento motivado das decisões judiciais, firmado nos elementos probatórios produzidos na fase inquisitorial, foram apresentados indícios suficientes de autoria e materialidade, aptos a fundamentar a manutenção da prisão preventiva, sobretudo em razão da gravidade concreta do delito e da periculosidade do agente. Há notícia nos autos de que o paciente ocuparia posição de liderança dentro da organização nacionalmente conhecida como “Comando Vermelho” no Estado do Mato Grosso. 



    Consta dos autos que seria o acusado responsável pela disciplina do Setor 3/Rocinha e pelo recolhimento do dinheiro da venda de drogas e distribuição dos entorpecentes para as chamadas “lojinhas” ou “bocas de fumo”,tendo, ainda, a função de resolver “problemas da região”, mantendo contatos com internos da PCE e em outras localidades.



    12. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública, considerada a gravidade concreta do crime (HC n. 122.894/PR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC n. 125.290-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC n. 119.715/TO, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; e HC n. 127.488/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.7.2015). Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. ATUALIDADE DO RISCO. APRECIAÇÃO PARTICULARIZADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Em tema de prisão preventiva, a orientação do Supremo Tribunal Federal compreende o risco de reiteração delitiva como escopo da ameaça à ordem pública, a ser deduzido de particularidades afetas à execução criminosa ou à gravidade concreta da conduta, desde que revelem, sob ótica prospectiva, a especial periculosidade do agente. 3. A aferição da atualidade do risco à ordem pública demanda específica apreciação, sendo insuficiente superlativar a análise abstrata da distância temporal do último ato ilícito imputado ao agente. Importa avaliar se o lapso temporal verificado neutraliza ou não, em determinado caso concreto, a plausibilidade concreta de reiteração delituosa. Precedente do Pleno do Supremo Tribunal Federal. 4. No caso concreto, há fundadas suspeitas de que o agravante desempenhara papel de projeção como operador financeiro responsável pela disponibilização de conta offshore mantida na Suíça para a movimentação de expressiva quantia destinada a abastecer atos de corrupção engendrados perante a Petrobras S.A. Sopesam contra o agravante, da mesma forma, a conjecturada dificuldade na recuperação do numerário movimentado em contas mantidas no exterior e o implemento de novos atos de lavagem no desenrolar das investigações, fatores a justificar a idônea imposição da segregação cautelar. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 180.274-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.1.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.961-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. PRISÃO DOMICILIAR: INVIABILIDADE. 1. A gravidade concreta do crime (homicídio qualificado, praticado com divisão de tarefas, em contexto de disputa por território entre facções voltadas ao tráfico de entorpecentes) e a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, de modo a impedir a reiteração delitiva, respaldam a prisão preventiva, uma vez que revelam risco à ordem pública. 2. Não demonstrada a extrema debilidade do estado de saúde nem a impossibilidade de tratamento médico na unidade prisional, é inviável a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, na forma do art. 318, inc. II, do Código de Processo Penal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 210.607-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 10.1.2023).



    13. A custódia também foi justificada pela possibilidade concretamente demonsrada de reiteração delitiva. O paciente seria integrante de destaque em organização criminosa ativa, sendo reincidente e com condenação superior a 22 anos de reclusão (PEP nº 0004823- 83.2015.8.11.0042). Responde também por crime de homicídio, na Ação Penal nº 0010407-39.2012.8.11.0042 (fl. 96, e-doc. 3).



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC n. 95.024/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.2.2009).



    14. Ademais, quanto à alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, este Supremo Tribunal Federal assentou que a duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento e pluralidade de réus e testemunhas (HC n. 133.580, de minha relatoria, DJe 30.3.2016). Na mesma linha são, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. EXCESSO  DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Da mesma forma, esta SUPREMA CORTE já assinalou que ‘a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública’ (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). 3. O período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário, de modo a justificar o relaxamento da prisão, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, como a pluralidade de réus e a gravidade dos fatos em apuração, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. Não se pode ignorar, ainda, o ‘histórico criminal dos acusados’, assim como o fato de o Superior Tribunal de Justiça ter determinado ao Juízo natural da causa celeridade no julgamento da ação penal. 4. Agravo regime